Tribunal: TJPA
Processo: 0814021-02.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814021-02.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178/SE. TEMA 793. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
MANTER
o acórdão guerreado, devendo os autos retornarem a E. Vice-Presidência deste Tribunal para que proceda o juízo de admissibilidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao Recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

No presente feito, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial
,
para condenar o ente a custear o tratamento médico especializado, consistente em fornecer o medicamento Lucentis (Ranibizumabe), de forma regular e em quantidade suficiente para o tratamento da enfermidade da autora, conforme laudo médico anexado aos autos.

Conforme já mencionado, a sentença foi objeto de recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, nos seguintes termos (id n° 8522007):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento do medicamento Lucentis, de forma regular e em quantidade suficiente à paciente idosa, diagnosticada com diabetes e glaucoma em ambos os olhos.

II- Preliminar de perda do objeto da ação. O Apelante sustenta que houve o esvaziamento do objeto da ação, em razão do medicamento ter sido incorporado pelo Ministério da Saúde em julho/2018 como terapia para a doença apresentada. Todavia, a ação fora ajuizada em novembro/2019, em razão da negativa no fornecimento do fármaco, e mesmo após o deferimento da liminar, a decisão não foi cumprida pelo ente requerido, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

III- Preliminar de Incompetência da Justiça Comum. O Estado do Pará alega que a competência para incorporação/financiamento do medicamento é da União, razão pela qual deveria integrar a lide, devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta, em razão a solidariedade entre os entes federados.

Preliminar rejeitada.

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

V- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Na sequência, o ente Estadual opôs Embargos de declaração (id nº 8604719), que foi rejeitado conforme acórdão de id nº 9966242.

Ainda inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (id n° 10683325). Em suas razões, o patrono do ente recorrente apontou que a disputa tratada nestes autos teve repercussão geral reconhecida (Tema 793) e que se mantida a decisão em questão, se estará afrontando recente decisão do Supremo Tribunal Federal.

Sustentou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, fixou tese em repercussão geral com o seguinte enunciado:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Aduziu que o voto vencedor do ministro Edson Fachin, designado para redigir o acórdão, ao apreciar os embargos de declaração, estabeleceu seis conclusões que demonstram o alcance da tese acima transcrita, sendo elas:

1ª) a obrigação solidaria de prestar o serviço de saúde de corre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2ª) por forca da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações especificas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3ª) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito a parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4ª) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5ª) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razoes da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

6ª) a dispensação judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe a ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do Decreto Federal n. 7.508/2011.

Apontou que o presente processo versa sobre medicamentos e insumos não incorporados ao SUS, o que faz incidir a 4ª e 5ª conclusões da tese fixada.

Em outro trecho de suas razões recursais, o recorrente afirma que embora o medicamento tenha sido incorporado recentemente ao SUS, ele pertenceria ao grupo 1A, cujo financiamento e aquisição é de responsabilidade da União Federal, razão pela qual ela deveria ser incluída na lide, deslocando-se a competência para Justiça Federal.

Conforme consta no id n° 10852102, a Vice-Presidência deste egrégio TJPA determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida nesses autos poderia, ou não, subsumir-se à Tese 793 da repercussão geral, com as sucessivas interpretações dadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para adequação ao precedente judicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado em razão do julgamento do EDcl no RE nº 855.178 (Tema 793).

Friso que a única questão a ser analisada nesta senda diz respeito a necessidade, ou não, de inclusão da União Federal na lide, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Pois bem.

Como já citado no relatório deste voto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma de repercussão geral (EDcl no RE nº855.178/SE - Tema 793), fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No entanto, em decisões posteriores à fixação da referida tese, a Suprema Corte tem decidido que, em casos de fornecimento de medicamentos padronizados/incluídos nas políticas públicas do SUS (RENAME), pertencentes ao grupo A1, seria obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme precedente na Rcl 52258 AgR, cujo relator do acórdão foi o Ministro Edson Fachin.

Na hipótese dos autos, não merece prosperar a tese do recorrente de que o medicamento pleiteado não consta na lista do SUS. Isto porque, além da lista do RENAME, deve-se observar a publicação das portarias que, aliás, antecedem as atualizações periódicas das listas informando novas inclusões de medicamentos. O medicamento requerido na presente demanda (Lucentis – Ranizumabe) foi devidamente padronizado pelo SUS através da Portaria SCTIE/MS nº 39, de 18 de setembro de 2020.

Não bastasse isso, próprio recorrente, tanto em contestação quanto por ocasião do recurso de apelação, aponta que um medicamento semelhante foi incorporado pelo Ministério da Saúde como terapia para Degeneração Macular Relacionada a Idade – DMRI, conforme decisão do CONITEC (Portaria nº 18, de 02/07/2018), pugnando pela perda do objeto da ação.

Referida portaria consta no id. nº 4489263 – Pág. 1, dos autos, de onde se extrai o enunciado de seu art. 1º e 3º,
in verbis
:

Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Degeneração Macular Relacionada com a Idade (forma neovascular).

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral da degeneração macular relacionada com a idade (forma neovascular), critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.

Art. 3º Os gestores Estaduais, Distrital e Municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas no Anexo desta Portaria.

Pelos dispositivos transcritos, verifica-se que compete as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas no anexo da portaria.

Dessa maneira, restando afastada a afirmação de que o medicamento pleiteado não está padronizado pelo SUS, resta-nos avaliar apenas se ele pertence, ou não, ao grupo A1 de medicamentos, como suscitado pelo Estado do Pará.

Todavia, compulsando os autos, observa-se que inexiste comprovação de que o medicamento pertença ao grupo de medicamentos A1. O Estado do Pará, a quem competia comprovar o alegado, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a classe a que pertence o fármaco.

Ademais, em consulta ao site do Ministério da Saúde (sítio
www.gov.br
), mais especificamente a lista RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, atualizada pela Portaria GM/MS nº 3.435, de 08 de dezembro de 2021, onde em seu anexo III, consta a Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, constata-se que o medicamento pleiteado na presente demanda (Ranibizumabe) não integra referido anexo, nem qualquer outro anexo ou lista do RENAME.

Vale ressaltar que a portaria responsável pela padronização do medicamento Ranibizumabe ao SUS (Portaria SCTIE/MS nº 39), não faz referência a que grupo de medicamento ele pertence.

Por fim, consigno, com o devido respeito aos entendimentos contrários, que a tese vinculante, aprovada pela maioria dos ministros do STF no julgamento do precedente com repercussão geral (Ed RE nº 855.178/SE), não contemplou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Conforme já citado no relatório deste voto, a tese aprovada pelo STF, quando do julgamento do precedente, foi a seguinte:

Tese de repercussão geral (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A meu ver, referido julgado apenas reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes da federação nas demandas de prestação de saúde, competindo a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da ordem, conforme as regras de repartição de competência constantes no artigo 23, II, da CF/88.

Relevante ressaltar que o Sistema Único de Saúde se funda no princípio da cogestão, com cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todas e a cada esfera estatal a garantia à saúde, constituindo obrigação conjunta e solidária, nos termos do já mencionado artigo 23, II, da Constituição Federal.

Dessa forma, entendo que o jurisdicionado poderá buscar assistência em qualquer dos entes federados, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, por se tratar de dever constitucional, conjunto e solidário.

Nesse diapasão, inexistindo nos autos comprovação acerca do grupo em que o medicamento pleiteado está incluído, o improvimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará deve ser mantido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
MANTENHO
a decisão proferida nos acórdãos de id. nº 8522007 e 9966242, conforme a presente fundamentação.

Retornem os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/11/2022